Tribunal: TJBA
Processo: 8004001-72.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004001-72.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: M. M. L. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL II. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. EXAME BERA SOB SEDAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, proposta por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível II, representado por sua genitora, visando ao fornecimento integral de tratamento multidisciplinar prescrito, compreendendo psicólogo infantil especializado em terapia comportamental, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional com integração sensorial, neuropsicopedagoga, consultas com neuropediatra e pediatra, além da realização do exame BERA sob sedação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (i) Legitimidade passiva do Município de Lauro de Freitas para responder pela obrigação de fornecer tratamentos de saúde; (ii) Obrigação do ente municipal de disponibilizar o exame BERA sob sedação; (iii) Condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR:A preliminar de ilegitimidade passiva do Município resta afastada, tendo em vista o entendimento firmado no Tema 793 do STF, segundo o qual os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao autor da demanda eleger contra qual ente deseja litigar. A obrigatoriedade do fornecimento do exame BERA sob sedação decorre do caráter essencial do procedimento para o diagnóstico e tratamento adequado do menor, considerando as peculiaridades clínicas do Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível II.A fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, em favor da Defensoria Pública Estadual, está em conformidade com o art. 85, § 3o, inciso I, do CPC, e segue o entendimento consolidado no Tema no 1.002 do STF, que reconhece a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários mesmo em ações propostas pela Defensoria Pública. IV. DISPOSITIVO: RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004001-72.2024.8.05.0150, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como apelada M. M. L. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Desembargador Relator Procurador(a) de Justiça